Tribunal: STF
Processo: AR 2697
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-03-21
Data de publicação: 2019-03-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E SERVIÇOS - ICMS. ACORDO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM LEI ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. LAPSO TEMPORAL. CABIMENTO.



    1. Não é cabível ação rescisória na hipótese de propositura da demanda após amplo lapso temporal, a contar de decisão rescindenda homologatória de autocomposição.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.